Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705666-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELFONSO TRINDADE NETO AGRAVADO: JULIO CESAR NOGUEIRA DE CARVALHO, DANIEL PERES CAVALCANTI, EDUARDO DE VASCONCELOS CASTRO, GEAN FELINTO DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte executada IDELFONSO TRINDADE NETO contra decisão (ID 183978848 dos autos originários) da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença (0712021-88.2020.8.07.0003), ajuizada por JÚLIO CESAR NOGUEIRA DE CARVALHO, que determinou o envio de ofício ao órgão pagador (Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF) do ora agravante para a penhora de 15% de seu salário, conforme requerimento (ID 181779150 dos autos originários) formulado pelos exequentes acima epigrafados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Por meio da petição de ID 181779150, a parte credora requer a penhora de salário do executado, no limite de 30% (trinta por cento). Conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)?. 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Cumpre ressaltar que a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, de 15% do salário do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, a fim de garantir a satisfação da dívida. Intime-se a parte credora para informar os dados da fonte pagadora do devedor, inclusive o e-mail institucional, planilha atualizada de débitos e conta para recebimento de valores, de sua titularidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a informação, oficie-se o órgão pagador, para efetuar a penhora de 15% do salário do devedor, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da parte credora, até a quitação do débito. Intime-se o executado, por AR, quanto à presente penhora, para querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 57371325), o agravante aduz que é o único provedor da família, pagando alimentos para suas duas filhas, não dispondo assim, de condições para suportar a penhora. Defende que o valor líquido atual de salário é de apenas R$ 3.684,70 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), visto que não consegue mais fazer SVG -Serviço Voluntario Gratificado, passando a receber menos. Argumenta que ainda possui dois empréstimos, “um no valor de R$ 1.081,72 com 119 parcelas a vencer e outro no valor de R$ 356,72 com 96 parcelas a vencer”, o que faz seu salário líquido cair mais ainda. Afirma que reconhece o dever de reparar o acidente de trânsito, mas não possui condições de suportar a penhora no valor estipulado pela decisão do juízo a quo, já que levaria sua família a situação de miséria. Sustenta que “a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos”. Requer a concessão de efeito suspensivo a decisão de penhora e, no mérito, a reforma da decisão que concedeu a penhora de 15% sobre seus proventos. Em despacho em ID n. 56062911, o agravante foi intimado a complementar a documentação relativa à hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias. Em petição de ID 56468024 o agravante anexou documentos para comprovar sua hipossuficiência. Decisão de ID 56528829 indeferiu a gratuidade de justiça e intimou o agravante ao recolhimento de custas, sob pena de deserção. Preparo recolhido em ID 56681941. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se é correta a penhora de 15% dos provimentos do agravante conforme decidido pelo juízo a quo. Pois bem. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso analisado, foram juntados aos autos, por meio da petição de ID 564680, extratos bancários (ID’s 56468028, 29 e 30), contracheques dos meses de dez/23, jan/24 e fev/24 (ID’S 56468031, 32, e 33) e comprovação de obrigação alimentar em relação a seus filhos menores. Analisando os contracheques acima referidos revelam que o salário bruto auferido pelo militar agravante é de algo em torno de R$14.500,00 (catorze mim e quinhentos reais). E em que pese o agravante alegar que atualmente o seu salário líquido é de R$ 3.684,70 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), os documentos juntados aos autos discordam do alegado. Assim, é possível a penhora de seu salário no percentual de 15% (quinze por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator